Tribunal: TJES
Processo: 5005776-24.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005776-24.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Banco Votorantim S.A. e pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública – Privativa das Execuções Fiscais do Município de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela instituição financeira, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (ii) a alegação de nulidade do título executivo apresentada pelo Banco Votorantim; e (iii) a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em razão da parcial procedência dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode revisar os atos administrativos, desde que limitado ao controle de legalidade, avaliando a conformidade do ato com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso implique em controle difuso de constitucionalidade.

A redução do valor da multa de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00 preserva o seu caráter punitivo e pedagógico, sendo mister a sua manutenção.

A alegação de nulidade do título executivo não procede, porquanto o documento que instrui a execução fiscal atende aos requisitos legais do artigo 202 do CTN, contendo o demonstrativo do débito, a forma de cálculo dos juros de mora e da correção monetária.

A sentença de primeiro grau observa a jurisprudência consolidada no sentido de que a atualização monetária da multa deve ser pelo IPCA-E a partir da decisão final que reduz o seu valor, e os juros de mora a partir da constituição definitiva do crédito.

A pretensão do Município de ver reconhecida a sucumbência mínima não prospera, uma vez que, embora não tenha havido anulação da multa, a redução significativa do valor caracteriza a sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas aplicadas pelo PROCON, desde que a sanção se mostre desproporcional ou irrazoável, sem que isso implique em controle difuso de constitucionalidade.

A exigência de título executivo na execução fiscal é satisfeita quando o documento atende aos requisitos do artigo 202 do CTN, contendo os elementos necessários para a determinação do débito.

A atualização monetária de multas administrativas deve ser realizada pelo IPCA-E a partir da decisão final que reduz o seu valor, e os juros de mora a partir da constituição definitiva do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57; CPC, arts. 86 e 926; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017; TJES, Apelação Cível nº 0022458-53.2014.8.08.0347, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 15/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005776-24.2020.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/
APELANTE
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública – Privativa das Execuções Fiscais do Município de Vitória, nos autos dos embargos à execução opostos pelo Banco Votorantim S.A. em face da municipalidade, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões id. 9587542 sustenta o ente municipal, inicialmente, que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no decreto municipal nº 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade do apelado, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes.

Aduz, ainda, que a sentença vai de encontro às finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, sendo que eventual redução do montante somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a súmula vinculante nº 10.

E mais: a correção monetária deve incidir desde a data da aplicação da multa, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Por fim, alega que, sendo acolhido apenas o pleito subsidiário do recorrido, patente que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe àquele responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

A instituição financeira apresentou suas razões no evento id. 9587543 apontando a nulidade do título executivo, porquanto não teria apresentado a forma de cálculo dos juros de mora e o termo inicial de atualização dos valores.

Prossegue afirmando que a decisão que aplicou a penalidade carece de fundamentação válida, inclusive com relação a alegada reincidência.

Destaca, por fim, que não houve violação ao CDC, sendo legítimo o contrato de empréstimo realizado, razão pela qual não há falar em aplicação de qualquer penalidade.

Pois bem.

Banco Votorantim apresentou embargos à execução fiscal questionando a multa administrativa imposta pelo PROCON na importância histórica de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Infere-se dos autos que a penalidade foi aplicada em razão da reclamação de um consumidor, porquanto realizado empréstimo pessoal em seu nome.

E, embora a instituição financeira aponte a ausência de infração às normas consumeristas, fato é que, devidamente notificado, não logrou êxito em comprovar, na via administrativa, a existência do suposto contrato firmado pelo reclamante.

Em audiência, a casa bancária pleiteou a dilação de prazo para apresentar os devidos esclarecimentos, o que restou deferido.

Todavia, colacionou tão somente uma petição genérica informando não ter encontrado indícios de fraude ou montagem de documentos, sem, contudo, apresentar o instrumento contratual que ensejou as cobranças mensais.

Desse modo, não há como se afastar das conclusões alcançadas pela autarquia, restando configurada a violação ao disposto no art. 6º do CDC, ensejando a aplicação de penalidade.

Ao contrário do sustentado, o fundamento para a aplicação da sanção encontra-se devidamente demonstrado, consoante item 2.3 do processo administrativo (fls. 33/35), permitindo o amplo exercício do contraditório e ampla defesa.

Também não merece guarida o pleito de ver reconhecida a nulidade da CDA, sendo vislumbrados os requisitos previstos no art. 202 do CTN.

Como consignado pelo juízo
a quo,
o documento que instrui a petição inicial revela, no campo “demonstrativo de débito”, o valor originário da dívida, bem como a forma de calcular os juros de mora e a correção monetária, a revelar a higidez da cártula.

Especificamente sobre a redução do valor da multa, alvo de irresignação do município, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

Ademais, embora tenha apontado a existência de duas agravantes (reincidência e ausência de providência capaz de mitigar o ato lesivo), apenas esta última deve prevalecer, porquanto a primeira não restou demonstrada.

Sob tais premissas, a redução levada a efeito pelo julgador
a quo
cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2. A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada de maneira ficta, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.
3. O valor atribuído pelo órgão a quo, de R$ 12.000,00 (doze mil reais), é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.
4. Não há que se falar em controle difuso de constitucionalidade, uma vez que ocorreu mero juízo de legalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, o magistrado a quo reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência. 6. Recurso conhecido e improvido. Condenação do ente público ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0022458-53.2014.8.08.0347. Relator Desembargador Leonardo Alvarenga da Fonseca. Data do julgamento 15/02/2024).

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo ente público, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este e. Tribunal,
“
a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Acerca dos consectários legais da condenação, melhor sorte não assiste ao banco apelante.

Afinal, a sentença encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial no sentido de que
“a atualização monetária da multa aplicada pelo PROON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança”
(TJES. Apelação Cível no 5001387-98.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 27/04/2023).

Por fim, também não merece guarida o pleito municipal de ver reconhecida a sucumbência mínima, porquanto embora o julgador tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos,

majorando para 15% os honorários advocatícios devidos pelos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública – Privativa das Execuções Fiscais do Município de Vitória, nos autos dos embargos à execução opostos pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Iniciado o julgamento, o e. Des. Relator Fábio Brasil Nery negou provimento aos recursos para manter incólume a r. sentença objurgada, o qual foi acompanhado pelas E. Desembargadoras Sayonara Couto Bittencourt e Heloísa Cariello.

Por sua vez, o culto Des. Fabio Clem de Oliveira inaugurou a divergência, para negar provimento ao apelo do ente municipal e, por outro lado, deu parcial provimento ao recurso interposto pela instituição financeira para reduzir o valor da multa para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na sequência, pedi vista dos autos com a finalidade de manter coerência com o posicionamento adotado em processos similares, de modo que, pedindo
vênia
aos que entendem de modo diverso,
inauguro uma segunda divergência
.

Denota-se que o autor,
BANCO VOTORANTIM S.A.,
opôs Embargos à Execução Fiscal contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, objetivando desconstituir o débito relativo à multa administrativa de R$ 82.087,64 (oitenta e dois mil e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) (CDA nº 812/2019) aplicada pelo PROCON no âmbito de uma reclamação de consumidor, que alegava descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relacionados a um contrato de empréstimo não solicitado.

De início, ressalto que, tal como concluiu os eminentes colegas que me precederam na votação, restou devidamente comprovada a infração consumerista (art. 6º do CDC) praticada pela autora, uma vez que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar, na via administrativa, a existência do contrato supostamente firmado pelo reclamante.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de nulidade da CDA que embasa a execução fiscal proposta pelo ente municipal, já que os requisitos previstos no art. 202 do CTN restaram devidamente comprovados nos autos, consequentemente, não há que se falar em ausência de certeza ou liquidez da obrigação.

Por outro lado, como se sabe, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da apelante.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
da parte autora
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente dos eminentes Desembargadores que me precederam na votação, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, pedindo
vênia
ao E. Relator e aos demais colegas,
inauguro uma segunda divergência para DAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, consequentemente, julgar improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim, diante do princípio da sucumbência, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º, daquele mesmo diploma legal, já levando em consideração a atuação em segundo grau de jurisdição.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.

É como voto.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/02/2025 às 14:56:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55439710022025
.

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5005776-24.2020.8.08.0024

APELANTE
S/
APELADO
S
: MUNICIPIO DE VITORIA

BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Eminentes Desembargadores, o douto Relator Des. Fábio Brasil Nery manifestou-se pelo desprovimento dos recursos para manter a sentença tal como proferida, a qual acolheu em parte o pleito formulado por BANCO VOTORANTIM S.A. em sede de embargos à execução fiscal, apenas reduzindo a multa administrativa aplicada pelo Procon do Município de Vitória do valor original de R$57.272,39 ao patamar de R$12.000,00.

Respeitosamente, adiro ao voto de relatoria, conclusão a que cheguei após a detida análise do caso concreto.

Conforme já bem acentuado, na esteira da decisão administrativa e dos pronunciamentos judiciais declinados nestes autos, embora alegue a instituição bancária não ter cometido qualquer ilícito na realização do contrato de empréstimo debatido, aduzindo até mesmo se encontrar a cédula de crédito no valor de R$4.073,02 devidamente assinada pelo consumidor, não se desincumbiu do ônus de comprovar a dita ausência de indícios de fraude ou montagem de documentos, tendo por quase um ano operado descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

Nesse passo, impõe-se que a sanção correspondente ao ato ilícito praticado seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais, em meu entender, restaram devidamente concretizados a partir do comando sentencial vergastado.

Os demais temas devolvidos a esta instância também não ensejam alteração do comando sentencial, afinal regular a CDA que subsidia a pretensão executiva municipal, dela constando os apontamentos normativos pertinentes; a conclusão pela procedência parcial dos pedidos lastreou-se na legislação de regência ampla, não apenas no diploma municipal; a sucumbência operou-se de forma recíproca.

Sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
o
Relator para conhecer e
neg
ar

provimento ao
s

recurso
s
.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005776-24.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE/APELADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuidam-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Vitória (id. 9587542) e pelo Banco Votorantim S.A. (id. 9587543) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que,
acolheu em parte
os
embargos à execução fiscal opostos
por
Banco Votorantim S.A.
, apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios na forma
pro rata
, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

O Eminente Relator
negou
provimento aos recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...
]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

O Banco Votorantim S.A.
opôs
Embargos à Execução Fiscal contra o Município de Vitória, que ajuizou execução fiscal objetivando o recebimento do débito relativo à multa administrativa de R$ 82.087,64 (oitenta e dois mil e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) (CDA nº 812/2019) aplicada pelo PROCON no âmbito de uma reclamação de consumidor, que alegava descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relacionados a um contrato de empréstimo não
solicitado
.

O banco
pleiteou
a extinção da execução fiscal e a declaração de nulidade da multa administrativa.

As provas
reunidas
não infirmam a decisão do PROCON quanto
à
comprovação

dos fatos alegados pelo
consumidor
reclamante
,

o
que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Noutra parte,
não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula por meio da qual “a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

Dessa forma, é evidente a desproporcionalidade da multa quantificada pelo Município de Vitória em R$ 82.087,64 (oitenta e dois mil e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração.

Em outras palavras, a conduta da empresa não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do Município de Vitória, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso tem-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Averbe-se que os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Desnecessária, portanto, a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, revelando-se impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Por todo o exposto, com a mais respeitosa vênia do Eminente Relator, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco Votorantim S.A. para reformar a sentença e reduzir o valor da multa para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira